Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705544-24.2021.8.07.0000 PACIENTE: ELIAS VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIAS VIEIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares que foram impostas, notadamente, o dever de manutenção do endereço atualizado. Paciente incurso, em tese, no art. 157, “caput”, do Código Penal (ação penal n. 0700127-18.2020.8.07.0003). Informou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante no dia 09-dezembro-2019 em razão da suposta prática de crime de roubo simples, tendo sido concedida a liberdade provisória ao paciente na audiência de custódia, mediante monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias, além das seguintes medidas cautelares: proibição de se ausentar do Distrito Federal; proibição de retornar ao local do fato; e recolhimento domiciliar noturno nos períodos em que não estivesse trabalhando. Apresentada denúncia, o paciente não foi encontrado para fins de citação, de maneira que, após diversas diligências infrutíferas para localizá-lo, no dia 10-novembro-2020, o Ministério Público requereu a decretação da sua prisão preventiva, o que foi deferido pela douta autoridade judiciária indicada como coatora, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. Esclareceu que o respectivo mandado de prisão foi cumprido no dia 29-dezembro-2020, o que viabilizou a citação do paciente, realizada em 12-janeiro-2021. A Defesa, então, requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que, com a citação, a sua finalidade já havia sido atingida, de maneira que sua manutenção seria desproporcional e descabida. O pedido foi negado, em suma, porque o douto Juízo considerou que não teria havido alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida, destacando, ainda, que se trata de crime cometido mediante grave ameaça a pessoa, que o paciente descumpriu as condições para a liberdade provisória e que não apresentou comprovante de exercício de ocupação lícita e de residência fixa. Afirmou que a manutenção da prisão preventiva do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, caso eventualmente condenado, em especial se levado em consideração que é primário, provavelmente será imposto o regime aberto ou semiaberto para o inicial cumprimento da pena. Assim, argumentou que está sendo imposto a ele tratamento provisório mais severo que aquele que decorreria de uma condenação definitiva. Asseverou que o fato de o paciente não possuir casa para morar e nem emprego formal para sobreviver não podem prejudicá-lo. Ademais, aduziu que não há indícios nos autos de que o paciente tenha descumprido deliberadamente as condições impostas para a liberdade provisória, em especial porque o dever de manter o endereço atualizado só constou no termo de monitoramento do CIME, medida imposta por noventa dias e que já havia expirado na ocasião em que foi apresentada a denúncia. Ademais, a Oficiala de Justiça encarregada da citação registrou na respectiva certidão que esteve no local indicado como seu endereço às 18h56min, ao passo que o paciente só estava obrigado a permanecer em casa das 20 até às 5h. Acrescentou que ela não indicou na certidão quem seria Elizabete da Silva, para se aferir se seria uma pessoa conhecida do paciente ou não para fornecer qualquer informação a seu respeito. Apontou, ainda, que os relatórios do CIME não indicam que o paciente tenha violado a zona de exclusão e de inclusão enquanto esteve sob monitoramento. Ponderou, por fim, que ele foi preso em virtude de diligência realizada na própria região administrativa que informou como local de residência (Ceilândia/DF), o que revela que, na verdade, jamais saiu do distrito da culpa ou tentou furtar-se à responsabilização penal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Como bem asseverou o impetrante, na audiência de custódia, realizada no dia 11-dezembro-2019, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes condições: i) proibição de se ausentar do DF; ii) proibição de retornar ao local do fato; iii) recolhimento domiciliar das 20 às 6h; iv) e monitoramento eletrônico pelo prazo de noventa dias. Confira-se: Realizada a audiência de custódia nesta data, foi possível constatar, à luz do que consta no APF e das declarações do conduzido, a regularidade da prisão em flagrante, tanto sob o aspecto material (existência de situação de flagrância - art. 302 , CPP), quanto sob o aspecto formal (observância dos arts. 5o, incisos LXII e LXIV, da CF, e 304 e 306 do CPP), razão por que HOMOLOGO a prisão em flagrante efetuada pela Autoridade Policial. Entretanto, no nosso ordenamento jurídico, a detenção em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que essa pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88). Justamente por isso é que o art. 310 do CPP impõe que, uma vez afastada a hipótese de relaxamento (inciso I), deve-se decidir por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (inciso II), atendido o disposto nos arts. 311, 312 e 313 e 282, §6o, todos do CPP, ou por restituir a liberdade ao autuado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (310, III, c/c art. 321 do CPP). O crime doloso supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial, de modo a reunir o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. A situação sob análise aponta a existência de risco à ordem pública, que se apresenta fragilizada pela reiteração com a qual o autuado vem se envolvendo em eventos criminosos. À primeira vista, poder-se-ia cogitar ser o caso de conversão do flagrante em prisão preventiva. Contudo, o art. 282, §6o, do CPP estabelece que referida modalidade de prisão provisória somente será determinada se não for cabível a adoção de alguma das medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal. No caso concreto, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a conversão em prisão preventiva. Diante do exposto, e com base nos arts. 282, I e II, e §6o, 310, III, e 319, IV e VIII, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ELIAS VIEIRA DA SILVA (filho(a) de Mildaides Vieira Da Silva, nascido em 06/06/1982). CONFIRO a esta decisão força de mandado de intimação, para que o indiciado seja posto em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. Confiro, ainda, a esta decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO DE COMPROMISSO. Reputo, assim, adequado ao presente caso, a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) Proibição de se ausentar do DF; b) proibição de retornar ao local dos fatos (Setor N, CNN , EM FRENTE FORT ATACADISTA - CEILANDIA/DF); c) Recolhimento domiciliar das 20h00 às 06h00; d) Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, (ID 23511750, p. 34/35) Embora, como bem destacou o impetrante, o compromisso de manter o endereço atualizado tenha constado apenas no termo de monitoração eletrônica, por outro lado, a princípio, não se verifica que a denúncia tenha sido ajuizada apenas após o prazo de noventa dias do monitoramento, pois a audiência de custódia, como acima indicado, foi realizada no dia 11-dezembro-2019, ao passo que o Ministério Público denunciou o paciente em 07-janeiro-2020 (ID 23511750, p. 04/06), portanto, menos de trinta dias depois. Seguindo, observa-se que a denúncia foi recebida no dia 24-janeiro-2020 (ID 23511750, p. 63/64), sendo que a primeira tentativa de citação foi realizada no dia 31-janeiro-2020, portanto, também dentro do prazo da monitoração eletrônica, tendo o Oficial de Justiça encarregado da diligência registrado que: “o Sr. Rafael Douglas, Cj E, Casa 22 A, informou que o citando vendeu a casa há oito meses e desde então o lote está desocupado” (ID 23511750, p. 67). O Ministério Público, então, indicou outro endereço que o paciente teria informado ao CIME (ID 23511750, p. 70). A Oficiala de Justiça encarregada do cumprimento do mandado registrou que esteve nesse local em 24-julho-2020, sendo que a Sra. Elizabete as Silva Bezerra informou que ele havia se mudado para Águas Lindas/GO (ID 23511750, p. 74). Não obstante tenha empreendido várias diligências, o Ministério Público não conseguiu obter informações a respeito do novo local em que o paciente estaria residindo (ID 23511750, p. 80), de maneira que foi determinada sua citação por edital (ID 23511750, p. 84) e, uma vez que ele não respondeu à citação editalícia, o “Parquet” requereu a suspensão do feito e a decretação da sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, o que foi deferido pelo douto Juízo no dia 27-novembro-2020, em especial porque o paciente teria descumprido o compromisso de não mudar de endereço sem comunicar ao Juízo. Confira-se: Como se sabe, qualquer modalidade de prisão cautelar, por representar mitigação – legítima, ressalte-se – ao princípio da presunção de inocência, possui caráter excepcional e somente pode ser efetivada mediante o cumprimento estrito dos requisitos estatuídos na legislação de regência. A regra é que o réu pode se defender em liberdade, salvo exceções expressas, só permanecendo preso aquele contra o qual se deve decretar a prisão preventiva. De outro lado, a prisão só pode subsistir se for ela necessária à segurança social e à ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em exame, a prisão se justifica, sob o ponto de vista processual. Verifico que o acusado ELIAS VIEIRA DA SILVA, em sede de audiência de custódia (ID 71326074 – PAG 35/36), foi agraciado com o benefício da liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, com o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e a não mudar-se de endereço sem comunicação ao Juízo. Ocorre que, a despeito do compromisso, o autuado deixou de atualizar seu endereço nos autos (ID 55136169), verificando-se evidente descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas. Verifico, assim, que é o caso de decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 284, §4o, c/c art. 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal, que assim dispõem: (...) Conforme doutrina de Renato Brasileiro (Código de Processo Penal Comentado, 2a Ed., fl. 783): (...) Esse entendimento é corroborado pelo STJ. Veja-se: (...) Nesse contexto, de nada adianta a fixação de medida cautelar diversa da prisão se o acautelado revela-se resistente ao respectivo cumprimento. No caso concreto, não é outro o caso senão de decretação da prisão preventiva, uma vez que nem compareceu em Juízo e nem mesmo foi o réu localizado para citação, apesar das medidas já fixadas, afigurando-se cabível a medida extrema como resguardo da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Assim, diante das razões expendidas, com fundamento no art. 284, §4o, c/c art. 312, §1o, ambos do CPP, acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELIAS VIEIRA DA SILVA. (ID 23511750, p. 90/92) O respectivo mandado de prisão foi cumprido no dia 29-dezembro-2020 (ID 23511750, p. 105), o que viabilizou sua citação, realizada no dia 12-janeiro-2021 (ID 23511750, p. 122). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 23511750, p. 126/127), mas o pedido foi negado, em suma, porque o douto Juízo considerou que não foram apresentados fatos novos para alterar o entendimento que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do paciente, destacando que há indícios de autoria e materialidade de crime cometido com violência contra pessoa. Justificou, ainda, que a Defesa não juntou aos autos comprovante de residência fixa e, tampouco, de que o paciente exerça ocupação lícita. Ademais, asseverou que ele descumpriu a obrigação de manter o endereço atualizado, o que indica que seria insuficiente para o caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. “In verbis”: Enviados os autos à Defesa para fins de apresentação de resposta à acusação, aquela formulou pedido de revogação de prisão, na qual foi convolada a sua prisão preventiva pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, relativamente ao qual o Ministério Público oficiou contrariamente ao seu acolhimento nos termos expostos no ID 53075627. Noutro giro, dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. Ocorre que, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão. A uma, porque há indícios de autoria e da materialidade de crime praticado com grave ameaça à pessoa; a duas, porque não foi juntado aos autos nenhum comprovante de que o acusado tenha ocupação lícita e residência fixa; a três, porque segundo consta, o ora requerente deliberadamente descumpriu as medidas cautelares que se comprometeu perante o Juízo do NAC, o que indica que nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. No mais, deixo de absolver sumariamente o acusado por não vislumbrar a presença de nenhuma das situações previstas no art. 397 do CPP. (ID 23511750, p. 158) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que o douto Magistrado tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, em especial diante da notícia de descumprimento do compromisso de manter o endereço atualizado, de maneira que não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento de liminar. Ademais, observa-se que, desde a citação do paciente, o feito tem tramitado de maneira célere, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, qual seja: 15-março-2021 (ID 23511750, p. 159). Assim, o alegado constrangimento não se revela de plano, de maneira que a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator